Tribunal: STF
Processo: Rcl 58657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Anésia Regina Pereira, em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010777-86.2019.5.03.0093, mediante o qual teriam sido inobservadas as decisões das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, e das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.
 2.	Pela Petição STF nº 30.044/2023, protocolada em 29/03/2023, o reclamante postula a desistência da presente medida.
 3.	Consta dos autos procuração ad judicia et extra, incluindo, dentre outros, poderes para desistir de ações interpostas em qualquer juízo (e-doc. 2).
 4.	Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 485, inc. VIII, do CPC. 
 5.	Certifique-se o trânsito em julgado.
Publique-se.
Brasília, 1º de abril de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator